Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSURGÊNCIA DO SUPOSTO OFENSOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA IDOSA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.
2. Na espécie, existem indícios suficientes da existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida, em razão de o reclamante não providenciar os cuidados básicos de saúde, higiene e alimentação da então companheira idosa, além de não permitir que lhe sejam garantidos cuidados médicos e de familiares em relação às feridas expostas e às graves condições de saúde apresentadas pela vítima, restando demonstrada a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
3. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter, em desfavor do reclamante, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida.